Tribunal: TCU
Processo: 021.928/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar suposta negociação sigilosa entre o ex-procurador Deltan Dallagnol e autoridades norte-americanas para dividirem o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades.

Inteiro teor:
Acórdão 2774/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e dar ciência desta deliberação o ao representante e ao Procurador-Geral da República, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.6 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.928/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério Público da União. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar o presente processo ao TC Processo 019.219/2023-7 , com fundamento nos arts. 36, caput, da Resolução - TCU 259/2014 e art. 10 da Resolução - TCU 346/2022.